Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.